Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNÇÃO INVOLUNTÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexiste o perigo de dano irreparável, porque a agravante não conseguiu subsidiar a urgência do pedido extremo da internação involuntária de seu filho. Com efeito, embora a agravante tenha argumentado que seu filho vive hoje na rua, expondo-se a risco de morte, bem como ameaçando a integridade física de terceiros, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
3. Torna-se imperioso aguardar o contraditório, especialmente por se tratar de medida excepcional de privação da liberdade.
4. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92).
5. Recurso conhecido e não provido.